Tribunal: TJBA
Processo: 8102304-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102304-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KELLY ALVES PORTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, corrigidos e acrescidos de juros.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público.

3. O entendimento consolidado pelo STF é aplicável a todos os regimes próprios de previdência social, independentemente da esfera federativa a que pertencem os servidores.

4. A previsão na legislação estadual de incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas não pode se sobrepor ao entendimento constitucionalmente fixado pelo STF.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe, respeitada a prescrição quinquenal, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8102304-83.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
KELLY ALVES PORTO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria